Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707214-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO em desfavor do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712053-09.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao compulsar os autos, verifico que foram apresentadas as contrarrazões. No despacho de ID 70135089, intimei a parte agravante para indicar a decisão agravada e o respectivo ID. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa, constante do ID 70304741. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator